Tribunal: STJ
Processo: 5111070-64.2024.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927642 - GO (2025/0162221-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: QUEIROZ IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MACHADO RORIZ - DF021722
ALEXANDRE MACHADO RORIZ - GO028608A
ALEXANDRE MACHADO RORIZ - GO028608
AGRAVADO
: CARLINHO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MATEUS ROCHA PEREIRA - DF071938
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CONFINANTE QUE NÃO FOI
CITADO PESSOALMENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legitimidade para
responder pelo pedido de usucapião é de quem figura como
proprietário registral do imóvel vindicado.
2. A teor do disposto no art. 18 do CPC, é vedado reivindicar direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado em lei.
3. Na ação de usucapião, a falta de citação pessoal do confinante não
enseja a nulidade do feito se ausente efetivo prejuízo àquele.
Precedente.
4. Revisar as conclusões do acórdão recorrido acerca do
preenchimento dos requisitos da usucapião demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório da lide, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51415788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a499e2ee-cb9d-441f-904a-d92a60c98055

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a499e2ee-cb9d-441f-904a-d92a60c98055

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927642 - GO (2025/0162221-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: QUEIROZ IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MACHADO RORIZ - DF021722
ALEXANDRE MACHADO RORIZ - GO028608A
ALEXANDRE MACHADO RORIZ - GO028608
AGRAVADO
: CARLINHO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MATEUS ROCHA PEREIRA - DF071938
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CONFINANTE QUE NÃO FOI
CITADO PESSOALMENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legitimidade para
responder pelo pedido de usucapião é de quem figura como
proprietário registral do imóvel vindicado.
2. A teor do disposto no art. 18 do CPC, é vedado reivindicar direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado em lei.
3. Na ação de usucapião, a falta de citação pessoal do confinante não
enseja a nulidade do feito se ausente efetivo prejuízo àquele.
Precedente.
4. Revisar as conclusões do acórdão recorrido acerca do
preenchimento dos requisitos da usucapião demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório da lide, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por QUEIROZ IMOVEIS
LTDA (QUEIROZ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF, em face de acórdão proferido pelo
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado:

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR.
CITAÇÃO DO CONFINANTE. REQUISITOS PARA USUCAPIÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, em favor
da parte autora, a usucapião de imóvel localizado no Parque Estrela
D'Alva I, Lote 06, quadra 26, na Cidade Ocidental -GO. A parte ré
/apelante requer a anulação da sentença, sustentando a necessidade
de citação do promitente comprador e do confinante, além da ausência
de comprovação dos requisitos para a usucapião extraordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação
do promitente comprador gera nulidade da sentença; (ii) saber se a
ausência de citação do confinante impede o prosseguimento da ação;
e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a aquisição da
usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de registro do contrato de compra e venda celebrado
com o promitente comprador afasta a sua legitimidade para figurar no
polo passivo da ação, sendo legítima a citação da apelante,
proprietária do imóvel conforme registro público.
4. A ausência de citação do confinante não invalida o processo,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera
a citação do confinante uma providência relativa à delimitação da área
e não um requisito essencial à declaração da usucapião.
5. A parte autora comprovou a posse mansa, pacífica, ininterrupta e
com animus domini por mais de quinze anos, conforme exigido pelo
artigo 1.238 do Código Civil, além de apresentar documentos e provas
testemunhais que corroboram o cumprimento dos requisitos para a
usucapião extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido (e-STJ, fls. 382/383).

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada ao fundamento da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, QUEIROZ alegou a violação dos arts. 114,
115, I e II, 246, § 3o, 373, I, do CPC e 1.238 do CC, ao sustentar que
é
(1)
imprescindível a citação pessoal do adquirente do imóvel usucapiendo para integrar o
polo passivo da lide e, assim, resguardar eventual direito seu sobre o bem;
há
(2)
nulidade do feito em razão da falta de citação pessoal de um dos confinantes do
imóvel;
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício
(3)
manso e pacífico da posse sobre o imóvel pelo tempo exigido pela lei.

(1) (2) Da citação do promitente-adquirente do imóvel e do confinante
Em preliminar, QUEIROZ alega a nulidade do feito, porquanto não foram
citados pessoalmente o promitente adquirente do imóvel, tampouco um dos seus
confinantes.
Sobre o tema, o TJGO consignou que a legitimidade passiva para o pedido
de usucapião é da recorrente QUEIROZ, pois é ela quem figura como proprietária
registral do imóvel, sendo desnecessária a inclusão no feito do promitente-adquirente.
Ainda, o Tribunal considerou que a citação por edital dos eventuais interessados supre
a citação pessoal do confinante, notadamente no caso dos autos, em que se trata de
imóvel vago.
Veja-se:
Sabe-se que na ação de usucapião é parte legítima para figurar no
polo passivo da ação aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel
usucapiendo, os confinantes, eventuais interessados e o espólio de
cessionária dos direitos sobre o imóvel.
Firmadas tais premissas, verifica-se que a parte autora formulou
pretensão de usucapir o Lote no 06, quadra 26, localizado no Parque
Estrela D'Alva em Cidade Ocidental – GO.
Logo, considerando que a parte autora apresentou Certidão (mov.1,
arquivo 6), indicando que a apelante é a proprietária que consta do
Registro Público da área maior, na qual está inserido o bem litigioso,
remanesce clara a legitimidade processual passiva da recorrente.
Não se olvida que há nos autos Contrato Particular de Compra e
Venda de Imóvel celebrado entre a apelante e José Antônio da Silva,
entretanto, referida transação não foi levada a registro (mov. 24,
arquivo4).
[...]
Assim, como o imóvel usucapiendo está registrado em nome da
apelante, patente a legitimidade desta para figurar no polo passivo da
ação de usucapião, não havendo que se falar em inclusão do
promitente comprador, razões pelas quais, afasto a alegação de
nulidade da sentença.

3.2. Da nulidade da sentença por ausência de citação de confrontante
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

A recorrente defende, ainda, a nulidade do julgamento, sob a
afirmação de que não houve a citação do confinante do lote 19, da
quadra 26.
Dispõe o artigo 246, § 3o, do Código de Processo Civil, que na ação de
usucapião de imóvel os confinantes serão citados “pessoalmente,
exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em
condomínio, caso em que tal citação é dispensada”.
Na situação em concreto, conforme restou certificado pelo Oficial de
Justiça (mov. 21), não foi possível realizar a citação do confinante do
Lote 19, porque o imóvel se encontrava vago.
E nesse sentido, a magistrada de primeiro grau, com base no princípio
da celeridade processual, deu por suprida a citação do confinante,
com base no edital de citação dos eventuais terceiros interessados
(mov. 43).
Nesse ponto, sabe-se que a citação é ato pessoal, e citação ficta (por
edital), é ato a ser realizado após todas as diligências feitas pela parte,
na tentativa de localizar a parte a ser citada, sobretudo na situação em
questão, uma vez que o confinante é litisconsórcio passivo necessário,
ou seja, a eficácia da sentença depende da citação de todos os
interessados, à luz do que determina o artigo 115, inciso II, do CPC.
[...]
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou no sentido
de que:
[...]
Assim, considerando que, no caso concreto, a falta de citação pessoal
do confinante do Lote 19 não é providência imprescindível, uma vez
que este não suportará os efeitos de eventual sentença de
procedência, rejeito a tese de nulidade do julgamento (e-STJ, fls. 386
/391, grifou-se).

As conclusões adotadas pelo Tribunal estadual não comportam reforma.
No mesmo sentido esposado no v. acórdão recorrido, a jurisprudência desta
Corte preleciona que a legitimidade passiva para responder pelo pedido de usucapião
é de quem figura como proprietário registral do imóvel vindicado.
Confira-se, a título exemplificativo:
Processo civil. Recurso especial. Ação de usucapião. Legitimidade
passiva ad causam. CPC, art. 942.
- Possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de
usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel
. Precedentes.
usucapiendo
(REsp n. 351.631/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 170.)
11/12/2001
27/5/2002
Por outro lado, verifica-se que, ao sustentar a necessidade de citação do
promitente adquirente do imóvel, a recorrente QUEIROZ, em verdade, pretende
reivindicar direito alheio em nome próprio, o que não é autorizado pelo ordenamento
jurídico.
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

É o que dispõe o art. 18,
do CPC:
caput,
Ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Saliente-se que eventual interesse que o promitente comprador tenha na
lide deverá ser por ele mesmo deduzido, sem se olvidar que, no caso concreto, foi
dada a devida publicidade ao feito, mediante a citação por edital dos terceiros
interessados.
Não detém a recorrente, deveras, legitimidade e interesse para arguir a
suposta nulidade decorrente da falta de citação do promitente adquirente.
A propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA
INDIVIDUAL. REVISÃO DE CONTRATOS DE FRANQUIA E DE
AGÊNCIA EXCLUSIVA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE
ORDINÁRIA.
TITULARES
DO
DIREITO
MATERIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO
COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DOS
LOJISTAS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do
direito material do objeto da lide, sendo que, nos termos do art. 6o do
CPC/1973 (correspondente ao art. 18 do CPC/2015), o ordenamento
jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo
nas hipóteses de legitimidade extraordinária ou substituição
processual, expressamente previstas em lei.
[...]
6. Recurso especial parcialmente provido, para reconhecer a
ilegitimidade ativa da associação, afastar a conversão do feito em
ação coletiva e determinar o processamento da ação individual em
nome exclusivo dos lojistas autores.
(REsp n. 2.020.005/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
16/9/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. A postulação, em nome próprio, de direito alheio, evidencia a
ausência de interesse recursal.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.111.348/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
2/9/2024
6/9/2024

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVANTE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO
PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE.
1. A parte legitimada para questionar a decisão que não conhecera do
recurso especial é a empresa que interpôs o recurso, sendo defeso a
terceiro a tutela de direito alheio como se próprio fosse, por ausência
de interesse e legitimidade.
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.470.657/PE, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
1/7/2024
3/7/2024
Outrossim, é certo que, a teor do disposto no art. 246, § 3o, do CPC, na ação
de usucapião de imóvel exige-se, como regra, que os confrontantes sejam
pessoalmente citados.
Não obstante, esta Corte já decidiu que a falta de citação pessoal do
confinante não enseja a nulidade do feito se ausente efetivo prejuízo àquele.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO.
CUMULAÇÃO
DE
PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO
CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE
RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO
CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA
USUCAPIENDA.
1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao
procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem
como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos
eventuais interessados" (art. 942).
2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião
porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua
propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos
ao magistrado.
3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro
de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e
demais
compossuídores
e
condôminos)
como
litisconsortes
necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz,
inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.
4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável,
a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável
nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela
finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda,
evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e
pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele
relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade
subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis.
5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a
usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos,
e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará
afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de
usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à
primeira.
6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não
trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não
havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a
ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área
usucapienda.
7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos
cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação
de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva
interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode
olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade
relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.
8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos
confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso,
entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamdente, o feito ab initio,
em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes.
9. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/10/2017
23/11/2017
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.

(3) Da comprovação dos requisitos da usucapião
Quanto ao mérito, QUEIROZ aponta a violação dos arts. 373, I, do CPC, e
1.238 do CC, argumentando, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do
ônus de comprovar o exercício manso e pacífico da posse sobre o imóvel pelo tempo
exigido pela lei.
Observa-se, no entanto, que o TJGO, com subsídio nas provas produzidas
nos autos, concluiu que o recorrido CARLINHO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
(CARLINHO) logrou comprovar os requisitos autorizadores da usucapião,
demonstrando que ocupa a área litigiosa por mais de 15 anos.
Veja-se:
Na situação em concreto, restou provada a posse pelo apelado, haja
vista a documentação colacionada aos autos: declaração de posse,
contas de água e energia, fotografias – mov. 67.
Além disso, em audiência de instrução e julgamento, a juíza de
primeiro grau consignou que:

(...) Dos depoimentos prestados a este Juízo, extrai-se o
seguinte: O requerente, Sr. Carlinho Eustáquio de Oliveira,
ouvido em juízo, afirmou que, no imóvel objeto do
processo, tem plantações e um barracão, local que ele
pretende morar de forma definitiva. Disse que essa
construção é recente, sendo que anteriormente utilizava a
área apenas para a plantação. Contou que já tentou pagar
IPTU desse imóvel, mas não consegue, pois não está no
seu nome. Relatou que a ligação de energia foi realizada
no local há cerca de três meses e a ligação de água há
cerca de um mês. Informou que um conhecido seu
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

notificou que o lote estava abandonado e ele passou a
ocupá-lo, em 1996. O preposto da empresa requerida, Sr.
Geovane Sena, ouvido em juízo, disse que o imóvel foi
vendido em 1974. Contou que não tem informação da
posse. Sabe apenas dizer que o imóvel foi vendido, em
conformidade com o contrato. Livino Rodrigues Todias,
ouvido em juízo como testemunha, disse que conhece o
senhor Carlinhos há 25 anos. Desde que o conheceu, ele
estava
no
imóvel
plantando
banana
e
cana.
Recentemente, ele continua plantando banana, cana,
abacate e teve a construção de um barracão. A
testemunha Adão Aparecido Romão, ouvido em juízo,
afirmou que conhece o senhor Carlinhos há cerca de 10
anos. Disse que já esteve no lote do senhor Carlinhos e
que o autor tem plantação de banana, caju, pequi e a sua
casa. Acrescentou que o requerente residia anteriormente
em um barracão de madeira e, devido aos recorrentes
furtos no local, resolveu promover uma construção de
alvenaria. (docs. de ordens 13/17). (grifo nosso).

Dessa forma, é notória a posse ad usucapionem do apelado,
mormente quando se infere da prova testemunhal que a posse mansa,
pacífica e exclusiva do imóvel foi exercida pelo autor/apelado, por mais
de 15 (quinze) anos, cumprindo com os requisitos elencados no
, razão pela qual deve ser mantida a sentença, em sua
dispositivo legal
íntegra (e-STJ, fls. 392/393).

Toda a solução da controvérsia, deveras, está calcada na análise do
arcabouço fático-probatório da lide.
Nesse contexto, mostra-se inadmissível o conhecimento do recurso especial
quanto ao tema, porquanto eventual acolhimento da irresignação recursal, para
reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da usucapião, demandaria desta
Corte, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Com o mesmo entendimento, confira-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre o
cumprimento dos requisitos da usucapião exigiria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.646.971/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

O recurso, portanto, não comporta conhecimento quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de QUEIROZ, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 642a35f7-147a-430c-b968-3837177e5ff6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.927.642 / GO
Número Registro: 2025/0162221-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
511107064 51110706420248090164
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUEIROZ IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MACHADO RORIZ - DF021722
ALEXANDRE MACHADO RORIZ - GO028608A
ALEXANDRE MACHADO RORIZ - GO028608
AGRAVADO
: CARLINHO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MATEUS ROCHA PEREIRA - DF071938
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: d20ce909-406e-4df6-8ff0-9875b951840f

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: d20ce909-406e-4df6-8ff0-9875b951840f